Tribunal: TJES
Processo: 5007086-65.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007086-65.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ZILDA HELENA DE OLIVEIRA

APELADO: UNASPUB - UNIAO NACIONAL DE AUXILIO AOS SERVIDORES PUBLICOS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. ARBITRAMENTO DE INDENIZAÇÃO. MÉTODO BIFÁSICO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Zilda Helena de Oliveira contra sentença da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou parcialmente procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Contrato c/c Repetição de Indébito c/c Danos Morais e Tutela de Urgência Antecipada, condenando a parte ré, UNASPUB – União Nacional de Auxílio aos Servidores Públicos, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$2.000,00. A apelante sustenta a insuficiência do montante arbitrado e requer sua majoração para R$10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se o valor fixado a título de danos morais deve ser majorado, considerando a gravidade do impacto dos descontos indevidos no benefício previdenciário da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O arbitramento da indenização por danos morais deve seguir o método bifásico, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.

4. No presente caso, o interesse jurídico lesado envolve a dignidade e a segurança financeira da autora, sendo que o valor de R$2.000,00 está alinhado com os parâmetros jurisprudenciais adotados pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo em situações análogas.

6. O valor arbitrado observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como o método bifásico preconizado pelo Col. STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

8. O arbitramento da indenização por danos morais deve observar o método bifásico, considerando, na primeira fase, um valor básico conforme o interesse jurídico lesado e a jurisprudência consolidada, e, na segunda fase, as peculiaridades do caso concreto.

9. O quantum indenizatório deve respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se justificando sua majoração quando o montante fixado atender às funções compensatória e pedagógica da indenização.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.141.882/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 24/11/2022; TJES, ApCiv 0021558-31.2017.8.08.0035, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, j. 27/04/2023; TJES, ApCiv 5000717-15.2022.8.08.0047, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, j. 23/01/2025.

Vitória/ES, 05 de maio de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5007086-65.2024.8.08.0011

APELANTE:
ZILDA HELENA DE OLIVEIRA

APELADO:
UNASPUB - UNIAO NACIONAL DE AUXILIO AOS SERVIDORES PUBLICOS

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ZILDA HELENA DE OLIVEIRA
em face da r. Sentença (id. 12026576), prolatada pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Contrato c/c Repetição do Indébito c/c Danos Morais e Tutela de Urgência Antecipada manejada pela apelante em face de
UNASPUB – UNIÃO NACIONAL DE AUXÍLIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar pagamento de indenização por danos morais a autora, no valor de R$2.000,00 (dois mil reais).

Em suas razões recursais, a apelante afirma que o valor arbitrado a título de danos morais é insuficiente para reparar a lesão causada, diante da gravidade do impacto sofrido por ela mediante os descontos em seu benefício previdenciário. Diz que a quantia fixada não atende aos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade que devem orientar a fixação de indenização.

Assim, requer a reforma da sentença para que o valor indenizatório seja majorado para R$10.000,00 (dez mil reais).

Muito bem. Entendo que não merece prosperar a irresignação apontada pela apelante.

Em relação ao
quantum
indenizatório, objeto do apelo, o Col. STJ tem orientado que o arbitramento deve levar em consideração o método bifásico sedimentado naquele Sodalício o qual é constituído de 2 (duas) fases: i)
na primeira
, cabe ao juiz fixar um valor básico da indenização de acordo com o interesse jurídico lesado e em conformidade com a jurisprudência consolidada sobre o tema; ii)
na segunda
, ocorrerá a fixação definitiva da indenização levando em conta as peculiaridades do caso concreto
(AgInt no AREsp n. 2.141.882/SP, Rel. Min.
MARCO AURÉLIO BELLIZZE
, Terceira Turma, DJe 24/11/2022).

A partir dessa premissa,
in casu,
observo que os interesses jurídicos lesados são a dignidade e segurança financeira da apelante. Entendo que o importe de R$2.000,00 (dois mil reais) se mostra adequado ante as peculiaridades da hipótese, pois está alinhado aos valores usualmente adotados pela jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça em casos similares de desconto em folha de forma indevida. Vejamos:

[...] 3- A recusa da instituição financeira consistente em não realizar o cancelamento do seguro causou não apenas a indevida cobrança de dívida, mas também em efetivos descontos indevidos na conta-corrente do consumidor por sucessivos meses, de modo que resta configurado o dano moral. 4- Considerando os parâmetros estabelecidos pela doutrina e jurisprudência para a fixação da indenização por dano moral, deve o valor ser mantido em R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor que se insere dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor. [...] (Apelação Cível nº 0021558-31.2017.8.08.0035, Rel. Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 27/04/2023).

[...] 5. Os descontos indevidos no benefício previdenciário, sem a anuência do autor, configuram falha na prestação do serviço bancário, ensejando a responsabilidade objetiva da instituição financeira (art. 14 do CDC). O montante arbitrado a título de danos morais (R$ 2.000,00) mostra-se proporcional e razoável, atendendo às funções pedagógica e reparatória. (TJES, ApCiv 5000717-15.2022.8.08.0047, Rel. Des. RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Segunda Câmara Cíel, Data de Julgamento: 23/Jan/2025).

Assim, o valor fixado pelo MM. Juízo de Origem no importe de R$2.000,00 (dois mil reais) se revela compatível como valor básico para reparar o interesse jurídico lesado.

Já na segunda fase, não observo qualquer circunstância que imponha a majoração do
quantum
arbitrado, não sendo demonstrado graves consequências à esfera extrapatrimonial da consumidora.

Assim, o valor fixado se encontra em consonância com entendimentos anteriormente exarados, assim como com as circunstâncias do caso concreto, mostrando-se proporcional e razoável com a dimensão do dano moral sofrido.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária Virtual de 05/05/25

Voto: Acompanhar a relatoria.

Vogal: Desembargador Alexandre Puppim

Sessão Virtual de 05 a 09/05/2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões